Tribunal: STM
Processo: 7000465-62.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE

ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INTERRUPÇÃO. REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.

CONFISSÃO. LAUDOS. LOCAL DE APREENSÃO. ENDEREÇO EQUIVOCADO. MERA

IRREGULARIDADE. LISURA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO POR MAIORIA.

1. O Acórdão condenatório, conforme a jurisprudência do STM e do STF, constitui marco

interruptivo da prescrição da pretensão punitiva - art. 125, § 5º, II, do CPM. Preliminar rejeitada

por unanimidade.

2. A confissão, em harmonia com os demais elementos dos autos, constitui prova. Por meio dela,

o réu reforça as demais provas dos autos, porquanto inexistem, em regra, motivos para alguém

assumir a prática de ilícitos que podem cominar na sua condenação.

3. Se no Laudo Preliminar ou no Definitivo contiver mero erro material, plenamente esclarecido

pelas demais informações acostadas aos autos, a sua validade será preservada e, por

consequência, a cadeia de custódia permanecerá hígida.

4. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000465-62.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: GUILHERME GENRO DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela Defensoria Pública
da União em favor do ex-Sd GUILHERME GENRO DOS SANTOS. No mérito, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela DPU em favor do ex-Sd GUILHERME GENRO DOS SANTOS,
mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, nos termos do voto do Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, contra os votos dos Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que acolhiam os
Embargos, para reformar o Acórdão e fazerem prevalecer o voto da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA proferido na Apelação nº
7000909-32.2020.7.00.0000.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:43:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ac3d08b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000465-62.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: GUILHERME GENRO DOS SANTOS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
INTERRUPÇÃO. REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. CONFISSÃO. LAUDOS.
LOCAL DE APREENSÃO. ENDEREÇO EQUIVOCADO. MERA IRREGULARIDADE.
LISURA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O Acórdão condenatório, conforme a jurisprudência do STM e do STF, constitui
marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva - art. 125, § 5°, II, do
CPM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. A confissão, em harmonia com os demais elementos dos autos, constitui
prova. Por meio dela, o réu reforça as demais provas dos autos, porquanto
inexistem, em regra, motivos para alguém assumir a prática de ilícitos que
podem cominar na sua condenação.
3. Se no Laudo Preliminar ou no Definitivo contiver mero erro material,
plenamente esclarecido pelas demais informações acostadas aos autos, a sua
validade será preservada e, por consequência, a cadeia de custódia
permanecerá hígida.
4. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, em rejeitar, por unanimidade, a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva, e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU em favor do ex-Sd GUILHERME GENRO
DOS SANTOS, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.

Brasília-DF, 10 de março de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:43:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ac3d08b
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: GUILHERME GENRO DOS SANTOS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União (DPU), contra
o Acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), o qual, por maioria, reformou a Sentença absolutória
prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
da Justiça Militar (CJM), condenando o ex-Sd GUILHERME GENRO DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de
reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
O Ministério Público Militar (MPM), em 24.7.2019, denunciou o embargante pelos seguintes fatos (APM
n° 7000135-25.2019.7.03.0203 - Evento 1):
"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, dia 17 de julho de 2019, por volta
das 16 horas, no interior do 3º Esquadrão de Fuzileiros Blindados do 6º Regimento de
Cavalaria Blindado, organização militar sediada em Alegrete/RS, o Soldado EP
GUILHERME GENRO DOS SANTOS foi flagrado guardando, para uso próprio, uma
substância que, depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecida como maconha, substância de uso proscrito e que causa
dependência física ou psíquica, conforme demonstrou o Auto de Apreensão (Evento
nº 1, fl. 6) e o Laudo de Constatação de Natureza de Substância (Evento n.º 9).
Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos, durante a inspeção de armários realizada
no alojamento dos soldados do Efetivo Profissional do 3º Esquadrão de Fuzileiros
Blindados, o 1º Tenente Jonatan Pontes Falcão, acompanhado pelo 2º Tenente
Eduardo Gomes Mello e pelo 2º Tenente Luan Lopes da Veiga, ao abordar o Soldado
EP GUILHERME GENRO DOS SANTOS, solicitou ao militar que mostrasse o que tinha
em seus bolsos, momento em que o denunciado retirou um invólucro contendo uma
substância prensada de ervas com característica de maconha.
Ao ser questionado sobre o conteúdo do invólucro encontrado em seu poder, o
Soldado EP GUILHERME GENRO DOS SANTOS admitiu que a substância entorpecente
(maconha) encontrada efetivamente lhe pertencia (Evento nº 1, fls. 17-18).
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no artigo 290, caput
(trazer consigo), da Lei Penal Castrense. (...)".
Os Oficiais do 6° RCB também encontraram, no bolso do acusado, um tubo de Sorinan contendo
substância similar à cocaína. O MPM, no entanto, deixou de mencionar o objeto na denúncia, ante a
ausência do Laudo de constatação. Posteriormente, a Perícia descartou que o material fosse droga.
O Auto de Prisão em Flagrante (APF) n° 7000126-63.2019.7.03.0203, lavrado em 17.7.2019, no 6°
Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), situado em Alegrete/RS, contém os seguintes documentos:
- Auto de Apreensão de Substância, no qual constam um tablete de substância semelhante a
"maconha" e um tubo de Sorinan com substância análoga a "cocaína" (Evento 1, pg. 6);
- Ofício n° 1/2019 - APF 2/2019, de 17.9.2019, encaminhando as substâncias e um telefone celular à
Polícia Civil para realização de Perícia (Evento 1, pg. 7); e
- Laudo de constatação de substância apreendida, elaborado pela Polícia Civil, em 18.7.2019, indicando
que o tablete é maconha. Nada foi informado quanto ao material encontrado no tubo Sorinan (Evento 9).
A Denúncia foi recebida em 24.7.2019 e o réu foi citado em 29.7.2019. As oitivas das testemunhas e o
interrogatório ocorreram, respectivamente, em 1°.8.2019 e 18.9.2019. No último ato processual, o militar

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:43:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ac3d08b
assumiu a prática do crime (APM nº 7000135-25.2019.7.03.0203 - Eventos 1, 17, 51 e 88).
Ao longo da instrução, o 6º RCB noticiou que o militar respondia à Ação Penal, perante a Justiça
comum, referente à apreensão de drogas ocorrida em sua residência, no mesmo dia da prisão na OM
(APM n° 7000135-25.2019.7.03.0203 - Evento 35).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM diligenciou pela juntada dos Laudos n° 114703/2019 (Definitivo),
de 9.8.2019, e n° 114436/2019, de 10.1.2020, ambos do Instituto-Geral de Perícias (IGP), referentes às
substâncias encontradas com o réu na OM. O primeiro, relativo ao tablete, constatou ser maconha,
confirmando a presença de Tetrahidrocannabinol (THC); o segundo, atinente ao material do tubo Sorinan,
concluiu inexistir "substâncias voláteis habitualmente usadas como inalantes" (APM n° 7000135-
25.2019.7.03.0203 - Eventos 122 e 136).
Quanto aos Laudos dos materiais apreendidos na casa do réu, por serem objetos de outra Ação Penal,
em princípio, não integraram estes autos.
A DPU, por sua vez, pleiteou a juntada das folhas de alterações e dos documentos do licenciamento, os
quais foram enviados pela OM (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, Eventos 163 e 166).
O MPM e a DPU apresentaram as Alegações Escritas (APM n° 7000135-25.2019.7.03.0203, Eventos 175
e 178).
Em 16.9.2020, o CPJEx absolveu o embargante, por unanimidade, diante da incerteza quanto ao objeto
da perícia. Segundo os Julgadores, existiam fortes indícios de que a substância analisada seria objeto da
outra apreensão feita pela Polícia Civil na casa do réu (APM n° 7000135-25.2019.7.03.0203 - Evento 200).
O MPM interpôs Recurso de Apelação, pleiteando a condenação do acusado (Ap n° 7000909-
32.2020.7.00.0000 - Evento 1, 1 - APELAÇÃO).
No Julgamento, ocorrido em 14.6.2021, os Ministros do STM, por maioria, deram provimento ao Apelo
da acusação (Ap n° 7000909-32.2020.7.00.0000).
O Acórdão foi assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 DO CPM.
SIMULTANEIDADE DE FLAGRANTES. SUBSTÂNCIA APREENDIDA COM O ACUSADO NO
INTERIOR DA OM. APREENSÃO CONCOMITANTE NA RESIDÊNCIA DO FLAGRANTEADO.
DILIGÊNCIA REALIZADA PELA POLÍCIA CIVIL. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Na espécie, a ocorrência de
equívocos na numeração e no endereço do laudo pericial, em decorrência da
duplicidade de flagrantes, não possui o condão de anular o termo de apreensão e o
laudo preliminar de constatação de substância regularmente produzidos. A ausência
do termo de apreensão da substância entorpecente e do laudo de constatação
preliminar de substância, por si só, não autoriza o reconhecimento da quebra da
cadeia de custódia, haja vista a possibilidade de comprovação da materialidade por
outros elementos probatórios existentes nos autos. Restou evidenciado que o
material submetido à perícia definitiva corresponde à substância apreendida por
ocasião do flagrante na OM. As provas periciais foram corroboradas pela confissão do
Acusado e pelas provas testemunhais, demonstrando claramente a autoria e a
materialidade do delito capitulado pelo art. 290 do CPM. O fato é típico, ilícito e
culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do
crime, motivo pelo qual merece a imposição da reprimenda penal. Apelação provida.
Decisão majoritária." (STM. nº 7000909-32.2020.7.00.0000. Rel: Min CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 1.6.2021. Data de Publicação:
14.6.2021).
A Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e o Ministro Dr. José Coêlho Ferreira,
divergindo da maioria, votaram por negar provimento ao Apelo do MPM, com fundamento na inexistência
de comprovação da materialidade delitiva, diante da dúvida quanto ao objeto da perícia.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:43:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ac3d08b
A DPU opôs os presentes Embargos Infringentes do Julgado, a fim de que prevaleçam os votos dos
referidos Ministros, com a absolvição do embargante.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral
Dra. Herminia Celia Raymundo, opinou pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Em Petição de 3.3.2022, a DPU suscitou matéria de ordem pública, requerendo a declaração da
prescrição da pretensão punitiva.
Segundo o seu entendimento, o prazo prescricional, calculado com base na pena em concreto, foi
ultrapassado em 23.7.2021.
Não lhe assiste razão.
O ex-Sd GENRO foi condenado pelo STM à pena de 1 (um) ano de reclusão. O Órgão Ministerial, após ser
intimado, não recorreu, impedindo o agravamento da sanção aplicada (Ap n° 7000909-32.2020.7.00.0000
— Eventos 69 e 71).
A Legislação Penal Militar prevê que, quando inexistir Recurso da Acusação (art. 125, § 1°, do CPM), a
prescrição será calculada com base na pena em concreto.
Ademais, estabelece, como marcos interruptivos, a instauração do processo e a Sentença condenatória
(art. 125, § 5°, do CPM). Por fim, impõe o lapso prescricional de 4 (quatro) anos quando a pena em
concreto é igual ou superior a 1 (um) ano, in verbis:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não
excede a dois;
Ressalte-se que o embargante, na data do crime, era primário e tinha menos de 21 (vinte e um) anos
(IPM n° 7000126-63.2019.7.03.0203 - Evento 1, P_FLAGRANTE1, pg. 19).
Desta forma, o cálculo prescricional resulta em 2 (dois) anos, ou seja, a metade daquele previsto para
os agentes maiores de 21 (vinte e um) anos (art. 129 do CPM).
A Denúncia foi recebida em 24.7.2019. Assim, a prescrição ocorreria, caso inexistisse a reforma da
Sentença absolutória, em 24.7.2021.
No entanto, a Decisão condenatória foi proferida durante a Sessão de Julgamento de 1º.6.2021, sendo
o Acórdão publicado em 14.6.2021 (Ap n° 7000909-32.2020.7.00.0000 - Eventos 59 e 67).
O Acórdão condenatório interrompe a prescrição, posição esta adotada por unanimidade
pelos Ministros do Plenário do STM (há divergências apenas no tocante aos acórdãos
confirmatórios da condenação).
Portanto, diversamente do sustentado pelo recorrente, o lapso temporal de 2 (dois) anos (
14.6.2023), exigido legalmente para a declaração da prescrição, não transcorreu entre o recebimento
da Denúncia ( 24.7.2019) e a publicação do Acórdão ( 14.6.2021), tampouco após este marco

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:43:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ac3d08b
interruptivo e a data apontada pela Defesa ( 23.7.2021) (APM n° 7000135-25.2019.7.03.0203 — Evento
1 e Ap 7000909-32.2020.7.00.0000 — Eventos 59 e 67).
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de prescrição da pretensão punitiva do Estado,
suscitada pela DPU em favor do ex-Sd GUILHERME GENRO DOS SANTOS.

MÉRITO

Os presentes Embargos Infringentes (EI) atendem aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos, processados e julgados.
A controvérsia diz respeito à comprovação da materialidade do crime. Os Ministros que exararam Votos
divergentes, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, não reconheceram a higidez da Perícia.

I — INTRODUÇÃO.

Inicialmente, impõe-se delinear a sequência dos fatos para que, durante a fundamentação, as teses
defensivas sejam esclarecidas.
Nessa linha, o réu foi investigado por supostamente traficar na Escola Emílio Zuneda e no 6° RCB, em
Alegrete/RS. Nesse contexto, em 17.7.2019, o Exército e a Polícia realizaram diligências conjuntas (APM
n° 7000135-25.2019.7.03.0203 - Evento 166, PROCADM2, pg. 48).
Num primeiro passo, militares do 6° RCB revistaram os Soldados. Nesse ato, encontraram com o réu
um tablete vegetal (com características de maconha) e um tubo Sorinan (contendo substância similar à
cocaína).
Como resultado dessa apreensão, o APF n° 7000126-63.2019.7.03.0203 foi lavrado, o qual serviu de
instrução provisória para a APM destes autos.
Logo em seguida, a PCRS, durante a realização de busca na casa do réu, também apreendeu drogas.
A Polícia registrou a referida busca como a "Ocorrência n° 5.741/2019/150608", lavrando o APF n°
1.557/2019/150601/A (APM n° 7000135-25.2019.7.03.0203 - Evento 166, PROCADM2, pgs. 44/45).
Nessa dinâmica, dois autos foram elaborados na mesma data. O primeiro do 6° RCB dedicou-se ao
delito militar (APF n° 7000126-63.2019.7.03.0203); e o segundo, da PCRS, tratou das apreensões na
residência do embargante (APF n° 1.557/2019/150601/A).
Em sede do APF da PCRS, os peritos Antônio Carlos Morais e Virna Ximendes foram designados para
realizar a Perícia preliminar. Ambos constataram que as substâncias encontradas na residência eram
drogas (APM n° 7000135-25.2019.7.03.0203 - Evento 166, PROCADM3, pg.4).
Na mesma noite de 17.7.2019 (data dos fatos), o 6° RCB encaminhou as substâncias e os objetos
apreendidos na OM para a Delegacia, visando à realização das Perícias (APF n° 7000126-
63.2019.7.03.0203 - Evento 1, pg. 7).
Em 18.7.2019, os policiais Simone Goulart Fernandes e Pedro Loch Moreira confeccionaram outro
Laudo preliminar referente ao vegetal encontrado no Quartel. Os dois agentes constataram que o
material era droga, porém não houve qualquer referência à substância existente no tubo Sorinan (APF n°
7000126-63.2019.7.03.0203 - Evento 1, pg. 9).
O Laudo definitivo n° 114.436/2019, de 10.1.2020, também foi realizado pela PCRS e focou-se
apenas à análise da substância presente no tubo Sorinan. Em 20.1.2020, esse Laudo foi juntado
aos autos deste Processo. Nele, consta que o material encontrado no tubo Sorinan não era droga (APM n°

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:43:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ac3d08b
7000135-25.2019.7.03.0203 - Evento 122).
Posteriormente, o 6° RCB juntou aos autos o Laudo definitivo n° 114.703/2019, de 9.8.2019, que
também foi realizado pela PCRS e dedicou-se somente ao vegetal seco de coloração castanho-
esverdeada. Os peritos concluíram que essa substância, apreendida com o embargante no interior da
referida OM, era entorpecente (APM n° 7000135-25.2019.7.03.0203 - Evento 136).
Assim, sobre os materiais apreendidos no 6° RCB, conclui-se que:
- o vegetal seco de coloração castanho-esverdeada foi submetido a 1 (um) Laudo de constatação (APF
n° 7000126-63.2019.7.03.0203 - Evento 9) e a outro definitivo (Laudo n° 114.703/2019), ambos
atestando-o como entorpecente; e
- a substância do tubo Sorinan não foi submetida à Perícia preliminar e, na definitiva (Laudo n°
114.436/2019), constatou-se inexistir droga.
Distorcidamente, todas as Perícias mencionaram a casa do réu como sendo o local da apreensão.
Por sua vez, em sede do APF da PCRS, lavrou-se 1 (um) Laudo de constatação e, equivocadamente,
foram juntadas 2 (duas) cópias da Perícia preliminar do vegetal encontrado no 6° RCB (APM n° 7000135-
25.2019.7.03.0203 - Evento 166, PROCADM3, pgs.4, 17 e 18).
Portanto, sem o detalhado estudo dos autos, há o risco de os fatos serem distorcidos. A dinâmica das
diligências realizadas causou dúvida, para a corrente divergente, se a droga, encontrada no Quartel, teria
sido submetida à perícia.
No entanto, conforme será exposto, o Laudo de constatação (APF do 6° RCB) e os 2 (dois) Laudos
definitivos (n° 114.436/2019, de 10.1.2020, e n° 114.703/2019, de 9.8.2019) periciaram o material
apreendido com o embargante dentro da OM.
Além disso, os autos trazem outras provas robustas da materialidade do crime.

II — COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. CONFISSÃO.

Nesse sentido, há dados contumazes sobre o cometimento do delito. A confissão constitui prova
robusta. Por meio dela, o réu atrai a certeza sobre os fatos, porquanto inexistem, em regra, motivos para
alguém assumir a prática de ilícitos que podem cominar na sua condenação.
Sobre a assunção da culpa, a doutrina leciona:
"(...) A confissão espontânea de autoria de crime, ou de participação em crime,
realizada perante autoridade, constitui circunstância atenuante porque indica
admissão de responsabilidade pelo fato, aceitação de suas consequências jurídicas e,
eventualmente, arrependimento do autor ou partícipe. (...)." (Santos, Juarez Cirino
dos. Direito Penal: parte geral — 9ª ed., rev., atual., e ampl. — São Paulo: Tirant lo
Blanch. 2020, pg. 558).
Ante a sua importância, o CPM criou mecanismos para incentivar o réu a assumir os acontecimentos
narrados na Denúncia:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
III - ter o agente:
d) confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada
ou imputada a outrem;
No presente caso, o embargante confessou que o material, apreendido consigo, era maconha. No Auto
de Prisão em Flagrante (APF) n° 7000126-63.2019.7.03.0203, respondeu:
"(...) que: era "maconha" e que havia encontrado na sala de meios daquele esquadrão.
Depois disso, disse que o 2° Ten MELLO o conduziu até a guarda do quartel. Por fim, disse
que depois decidiu falar a verdade e contou que a trouxa de maconha era sua (...).". (APF

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:43:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ac3d08b
n° 7000126-63.2019.7.03.0203 - Evento 1, pg. 15.)
Em sede da Sindicância instaurada pelo 6° RCB, afirmou:
"(...) que em uma revista de armário e pessoal no Alojamento dos Cabos e Soldados do 3°
Esquadrão de Fuzileiros Blindados, fui pego com droga no bolso e não sei porque motivo a
Polícia Civil foi na minha residência, porém sobre a apreensão na minha casa, não estava
presente para esclarecer os fatos. (...)." (APM n° 7000135-25.2019.7.03.0203 - Evento
166, PROCADM2, pg. 17).
Por fim, em Juízo, confirmou as imputações feitas na Denúncia e explicou ser usuário de entorpecentes
(APM n° 7000135-25.2019.7.03.0203 - Evento 87, vídeo 6).
Do exposto, a confissão ocorreu em 3 (três) oportunidades: durante a Sindicância, o APF e o Processo
Judicial.
Ademais, outros elementos comprovaram o crime.
As testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que o embargante confessou a propriedade da
substância. Os depoimentos do 1° Ten Jonatan Pontes Falcão, 1° Ten Eduardo Gomez Mello e do ex-Sd
Mateus Martins Soares foram nesse mesmo sentido (APM n° 7000135-25.2019.7.03.0203 - Evento 50,
vídeos 5/6 e Evento 87, vídeo 5).
Por fim, as apreensões feitas na casa do embargante, embora não integrem a presente APM,
confirmaram a estreita ligação do ex-militar com tóxicos, solidificando a verossimilhança da sua
confissão.
Assim, pelos motivos apresentados, a prática delituosa está amplamente comprovada.

III - CADEIA DE CUSTÓDIA.

1 - LAUDOS DEFINITIVOS.

Emitiram-se 2 (dois) Laudos definitivos, os quais foram juntados aos autos. Ambos citaram a residência
do ex-Sd GENRO como sendo o local da apreensão, mencionando o n° 5.741/2019/150608 para identificar
o procedimento ao qual estavam vinculados. As referidas informações perfizeram inexpressivos
equívocos, portanto são incapazes de macular a lisura da cadeia de custódia.
Após a prisão do réu, os militares responsáveis pelo APF do 6° RCB confeccionaram o Termo de
Apreensão e imediatamente encaminharam o tablete, o recipiente Sorinan e 1 (um) telefone celular à
Delegacia - Ofício n° 01/2019-APF 02/2019 (APF n° 7000126-63.2019.7.03.0203 - Evento 1, pgs. 6/7).
Ademais, o 6° RCB lavrou documento intitulado como "cadeia de custódia - APF 2/2019", no qual
constam os objetos apreendidos: a) aparelho celular; b) relógio; c) molho de chaves; d) tubo de Sorinan;
e) cédula de identidade; e e) substância aparentemente ilícita (maconha).
Nesse documento, constou que a droga foi lacrada, pelo 2° Ten Mello, em um envelope às 16h10
(dezesseis horas e dez minutos) e entregue na Delegacia às 21h30 (vinte e uma horas e trinta minutos)
(APF n° 7000126-63.2019.7.03.0203 - Evento 1, pg. 7).
Conforme a Certidão n° 5.592/2019/150608, de 17.7.2019, o Sgt Anderson de Jesus entregou ao Sr.
Antônio Carlos Campos Morais, Policial Civil, os materiais apreendidos no 6° RCB (APM n° 7000135-
25.2019.7.03.0203 - Evento 166, PROCADM2, pg. 58).
Selando a cadeia de custódia, o referido Policial, no documento de recebimento, citou a ocorrência n°
5.741/2019/150608, sendo a mesma numeração que serviu de registro para o APF instaurado pela PCRS:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:43:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ac3d08b
"(...)
Documento n° 5592/2019/150608
Ocorrência n° 5741/2019/150608
CERTIDÃO
Certifico que recebi do terceiro sargento Anderson de Jesus um envelope lacrado, com
uma pequena porção de substância semelhante à maconha e um tubo de
sorinan.
O presente vai por mim ANTÔNIO CARLOS CAMPOS MORAIS formalizado e, em razão do
meu cargo dou fé e assino. (...)." (Grifo nosso).
Constatou-se que, por equívoco, os objetos encontrados na OM passaram a integrar o mesmo
procedimento das apreensões executadas na casa do embargante.
Posteriormente, o mesmo Sr. Antônio confeccionou o Auto de Arrecadação, no qual certificou que:
"(...) Recebi e a arrecadei um envelope lacrado, com uma pequena porção de substância
semelhante a MACONHA (1,6gr) e um tubo Sorinan, com líquido, relacionado a
comunicação de ocorrência n° 5741/2019/150608 (APF). (...)" (APM n° 7000135-
25.2019.7.03.0203 - Evento 166, PROCADM2, pg. 58).
A Certidão novamente mencionou o procedimento n° 5.741/2019/150608. No entanto, nitidamente
percebe-se que o material, nela citado, é o mesmo apreendido na OM. Note-se que o Policial Civil fez
referência ao tubo Sorinan e inexistem relatos de apreensões desse tipo de objeto durante as diligências
na residência.
Além disso, o documento demonstrou o peso da maconha: 1,6g (um vírgula seis grama), informação
também importante para a confiabilidade da cadeia de custódia.
Em 24.7.2019, a PCRS encaminhou o material apreendido na OM para o Departamento de Perícia
Laboratorial, órgão do Instituto Geral de Perícia (IGP), por meio do Ofício n° 814/2019 - CD/RSCH.
Ressalte-se que o citado documento da Polícia referenciou o procedimento n° 5.741/2019/150608.
Conforme já amplamente demonstrado, a Polícia reuniu as duas apreensões nos mesmos autos.
O Ofício n° 814/2019 descreveu o encaminhamento de 1 (um) tablete e do tubo. Consta no documento:
"(...) a fim de ser submetido a EXAME TOXICOLÓGICO por esse Laboratório, envio a Vossa
Senhoria uma porção de vegetal seco (1,6g) semelhante à maconha; um frasco
de plástico com escrita "sorinan", contendo líquido incolor, solicitando que sejam
respondidos os seguintes quesitos (...)" (APM n° 7000135-25.2019.7.03.0203 - Evento
166, PROCADM3, pg. 37) (Grifo nosso).
A comunicação reportou-se ao exato peso da droga constante no Auto de Arrecadação. Ademais,
aludiu ao recipiente de Sorinan, demonstrando ser a mesma substância apreendida no 6° RCB.
A Agente Administrativa Alessandra Caetano Soares, do IGP, certificou o recebimento de 1,640g (um
vírgula seiscentos e quarenta grama) da substância.
Em 9.8.2019, o IGP realizou o Laudo Pericial n° 114.703/2019, confirmando que o vegetal seco era
maconha, com a presença de Tetrahidrocannabinol (THC).
Mais adiante, o Órgão lavrou, de forma separada, o Laudo Pericial n° 114.703/2019, no qual analisou a
substância encontrada no tubo Sorinan, constatando não ser cocaína.
Nesses dois Laudos, existem referências ao Ofício n° 814/2019 - CD/RSCH de 24.7.2019, justamente
aquele que encaminhou o material apreendido na OM.
Além disso, ao descrever a maconha, o Perito identificou o peso de 1,640g (um vírgula seiscentos e
quarenta grama), exatamente aquele especificado pela Agente Administrativa ao receber o material no

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:43:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ac3d08b
Departamento de Perícia.
Frise-se, ainda, que o tablete de maconha e o tubo Sorinan encontrados no 6° RCB foram analisados
em Laudos definitivos distintos. No entanto, a separação das Perícias não é motivo para desconstituir a
veracidade dos documentos e a fé-pública dos agentes do Estado.
Assim, ante todo o exposto, pode-se constatar que a maconha analisada no Laudo n° 114.703/2019 é a
mesma apreendida durante a revista nos armários da OM, havendo, dessa forma, prova cabal do ilícito.

2 - TERMO DE APREENSÃO E LAUDOS DE CONSTATAÇÃO.

O Termo de Apreensão consta no Processo (APF n° 7000126-63.2019.7.03.0203 - Evento 1, pgs. 6/7).
Existiu 1 (um) Laudo preliminar no APF lavrado pelo 6° RCB (APF n° 7000126-63.2019.7.03.0203 -
Evento 9).
Em sede do APF da Justiça Comum, juntados aos autos da APM como diligências do art. 427 do CPPM,
houve 3 (três) Laudos de constatação (APM n° 7000135-25.2019.7.03.0203 - Evento 166, PROCADM3,
pgs. 4, 17 e 18).
Percebe-se, pelas assinaturas e pela numeração, que 2 (dois) dos 3 (três) Laudos do APF da Justiça
Comum são cópias do Laudo constante no APF da Justiça Militar.
Assim, conclui-se que, no procedimento da Justiça Comum, foi feito apenas 1 (um) Laudo de
constatação, sendo que as duas cópias do Laudo de constatação da JMU foram equivocadamente
inseridas nos autos da PCRS.
Apesar de todos as Perícias preliminares citarem a residência do réu como sendo o local da apreensão,
a existência de 1 (um) Laudo de constatação no APF do 6° RCB e 1 (um) Laudo nos autos da PCRS faz
inferir ser um referente à apreensão feita na OM e outro aos objetos encontrados na residência.
Ademais, ressalte-se que ambos os Laudos de constatação afirmaram que as substâncias eram
maconha. Dessa forma, inevitavelmente a porção encontrada com o réu na OM era ilícita, inexistindo
motivo para se discutir sobre a troca dos materiais periciados nos dois APF.
Por fim, ainda que pairassem dúvidas sobre a confecção do Laudo de constatação do material
apreendido no 6° RCB, a discussão seria inócua. Assim ocorre porque a ausência do documento é mera
irregularidade, conforme a consolidada jurisprudência deste Tribunal. Observe-se:
"(...) EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE AUTO DE
APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INCERTEZA
QUANTO À MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. A ausência da
confecção do Termo de Apreensão da substância constitui mera irregularidade e, por si,
não macula a idoneidade da cadeia de custódia, nos termos da jurisprudência deste
Tribunal e do STF. A ausência do Laudo Preliminar não compromete a prova da
materialidade delitiva, mormente pela confecção do Laudo Pericial Definitivo,
devidamente acostado aos autos, que confirmou a natureza entorpecente do
material apreendido, atestando positivo para a substância
"Tetrahidrocannabinol" (THC). A dinâmica da ocorrência demonstra não ter ocorrido
quebra da confiabilidade da cadeia de custódia probatória, não havendo que se falar em
dúvida acerca da materialidade do crime. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por
maioria. (...)". (Grifo nosso.) (STM. EI nº 7000233-50.2021.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Min. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 24.6.2021. Publicação:
5.8.2021.)
Como exposto anteriormente, o crime está amplamente comprovado pela confissão, pelos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/04/2022 17:43:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ac3d08b
depoimentos e pelos Laudos de constatação e definitivos, inexistindo motivos para a reforma do Acórdão
embargado. A cadeia de custódia está perfeitamente cumprida.

IV - CONCLUSÃO.

A prática do crime foi comprovada pela confissão e pelos depoimentos testemunhais. Ademais, o
Processo trouxe documentos descrevendo, satisfatoriamente, o caminho percorrido pelos objetos
apreendidos.
A menção ao domicílio do embargante e aos "autos n° 5.741/2019/150608", presentes nos Laudos
Definitivos, constituiu mera irregularidade ocorrida no recebimento do material pelos Policiais, a qual foi
incapaz de macular a cadeia de custódia.
A consistência e a harmonia dos depoimentos das testemunhas, a confissão do próprio réu,
confirmando a veracidade do fato, além da solidez da cadeia de custódia, constituem-se em provas
irrefutáveis que não deixam dúvidas acerca da lisura do Processo e da comprovação da infração cometida
pelo réu.
Assim, não há como divergir do Acórdão deste Tribunal que condenou o ex-Sd GENRO pela prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, decretando-se o não provimento do Recurso da Defesa.
Ante o exposto, conheço e rejeito os EI opostos pela DPU em favor do ex-Sd GUILHERME GENRO DOS
SANTOS, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:57:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dabd87e4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000465-62.2021.7.00.0000

DECLARAÇAO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela Defensoria Pública da União. No mérito, também
acompanhando a unanimidade dos meus pares, votei para conhecer e, por maioria, para rejeitar os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd
GUILHERME GENRO DOS SANTOS, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, nos termos do voto do
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União contra o
Acórdão prolatado por esta Corte nos autos da Apelação nº 7000909-32.2020.7.00.0000, que, por
maioria, reformou a Sentença absolutória e condenou o ex-Sd Ex GUILHERME GENRO DOS SANTOS
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Defensoria Pública da União, em Petição de 25 de fevereiro de 2022 (Evento 23 - 7000465-
62.2021.7.00.0000 ), requereu a declaração da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, em 23 de julho de 2021, em virtude de o STM ter reformado a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM e condenado o Réu à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, em Acórdão publicado em 14 de junho de 2021,
e que após intimado desta Decisão, o MPM não recorreu, impedindo o agravamento da sanção
aplicada.
Segundo o entendimento da DPU, tendo em vista o recebimento da Denúncia, em 24 de julho de
2019, a prescrição retroativa, calculada com base na pena in concreto, foi ultrapassado em 23 de
julho de 2021, já que sendo o Réu menor, ao tempo dos fatos, a prescrição prevista de 4 (quatro)
anos para o caso, é contada pela metade.
No presente caso, o Apelante, menor de 21 anos ao tempo do delito, foi condenado à pena de 1
(um) ano de reclusão, em sede de Apelação, conforme Acórdão condenatório já transitado em
julgado para o MPM.
Por certo, a posição unânime adotada por esta Corte é a de que o Acórdão condenatório interrompe
a prescrição. Assim, tendo em vista que a Denúncia foi recebida em 24 de julho de 2019 (Evento 1 -
REC_DENUNCIA3 - 7000135-25.2019.7.03.0203) e o Acórdão condenatório foi publicado em 14 de
junho de 2021 (Eventos 67 - 7000909-32.2020.7.00.0000), resta evidente que não transcorreu o
lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre tais marcos, não ocorrendo, neste caso, a prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
Assim, votei pela rejeição da preliminar de prescrição da pretensão punitiva, suscitada
pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.
Em suas Razões, requereu a DPU a prevalência da tese vencida, externada pelo voto da lavra da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, com o reconhecimento de que houve
a quebra da cadeia de custódia probatória da materialidade, culminando com a absolvição do
Embargante, nos termos do art. 439, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar.
Sustentou que inexiste no processo a comprovação da materialidade delitiva e apontou a
incongruência entre o constante no APF e nos Laudos Preliminar e Definitivo, no que toca à origem
da apreensão da substância entorpecente, se arrecadada na Organização Militar ou na residência
do Acusado, bem como em relação ao fato de não constar no Termo de Apreensão a quantidade do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:57:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dabd87e4
material. Assim, afirmou não haver certeza se a substância encontrada em poder do Acusado no
interior do aquartelamento foi a mesma submetida a exame pericial, o que conduz à atipicidade da
conduta.
Consta nos autos que no dia 17 de julho de 2019, por volta das 16 horas, no interior do 6º
Regimento de Cavalaria Blindado, sediado em Alegrete/RS, durante uma revista inopinada, o Réu
foi surpreendido portando um tablete composto por uma substância esverdeada de vegetal seco,
com características de maconha, e um tubo de "Sorinan", que suspeitou-se conter cocaína,
conforme consta do Auto de Apreensão de Substância e do Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 -
fls 13/15 - 7000126-63.2019.7.03.0203).
A autoridade policial militar assim descreveu os materiais encontrados na posse do Acusado em
sede de APF (Evento 1 - fl 6 - 7000126-63.2019.7.03.0203), in litteris:
"(...) AUTO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 16h
00min, nesta cidade de Alegrete-RS, no quartel do Sexto Regimento de
Cavalaria Blindado, presentes todos os integrantes do Auto de prisão em
Flagrante Delito, GUILHERME GENRO DOS SANTOS, Soldado do Efetivo
Profissional, comigo BRUNO DICHETE PIOVESAN, 3° Sargento, servindo de
escrivão "Ad Hoc", ainda em presença das testemunhas, LUAN LOPES DA
VEIGA, 2° Tenente e o condutor EDUARDO GOMEZ MELLO, 2° Tenente, ao final
assinadas, foi determinado pela autoridade a apreensão da substância a seguir
descrita: Um tablete composto por uma substância esverdeada de vegetal seco
com odor característico e semelhante a "maconha", bem como um tubo de
Sorinan, onde suspeita-se conter "cocaína". Tais substâncias foram
encaminhadas posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil de Alegrete,
visando buscar o laudo preliminar e definitivo de substância entorpecente.
Nada mais havendo, determinou a autoridade que se encerrasse o presente
Auto, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade,
pelas testemunhas, pelo condutor e por mim, BRUNO DICHETE PIOVESAN, 3°
Sargento, escrivão que o digitei. (...)"
No mesmo dia dos fatos (17 de julho de 2019), os materiais apreendidos foram encaminhados pelo
Presidente do Flagrante, por meio do Ofício nº 01/2019 - APF 02/2019, de 17 de julho de 2019, à
Delegacia de Polícia Civil de Alegrete/RS para a realização de exames preliminar e definitivo, tendo
sido solicitado no aludido documento os dados completos acerca da apreensão (Evento 1 - fl 7 -
7000126-63.2019.7.03.0203). Vejamos, in verbis:
"(...) 1. A fim de instruir Auto de Prisao em Flagrante Delito, solicito a realização
de Exame Toxicológicos, preliminar e definitivo, na substância encaminhada
através deste Ofício (prensado de ervas e tubo de Sorinan), a fim de verificar se
as substâncias apreendidas são do tipo "maconha" e "cocaína", bem como os
dados completos acerca da quantidade das substâncias apreendidas de posse;
2. Solicito ainda, que o aparelho celular de marca Apple do modelo iphone 6s
de cor dourada e com uma película de fibra de carbono em sua parte traseira
seja devidamente submetido a perícia devido sua apreensão ter sido feita e seu
acesso ter sido concedido por parte do flagranteado. (...)"
A integralidade da cadeia de custódia foi confirmada com a Certidão de Recebimento de Material nº
5592/2019/150608, de 17 de julho de 2019, expedido pela 4ª Delegacia de Polícia Regional de
Alegrete, que o pedido de exames gerou, referenciando a Ocorrência nº 5741/2019/150608 e
informando que o material foi recebido em envelope lacrado (Evento 1 - fl 8 - 7000126-
63.2019.7.03.0203). Vejamos in verbis:
"(...) Certifico que recebi do terceiro sargento Anderson de Jesus um envelope
lacrado, com uma pequena porção de substância semelhante a maconha e um
tubo de sorinan. O presente vai por mim ANTONIO CARLOS CAMPOS MORAIS
formalizado e, em razão do meu cargo dou fé e assino. (...)"

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:57:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dabd87e4
No Laudo de Constatação da Natureza da Substância (Laudo Preliminar), de 18 de julho de 2019,
que referenciou a Ocorrência 5741/2019/150608, consta que os peritos, ao efetuarem o exame em
"uma porção de vegetal seco com característica do entorpecente conhecido por maconha",
concluíram "tratar-se de entorpecente conhecido por maconha" (Evento 9 - 7000126-
63.2019.7.03.0203), consta expressamente:
"(...) LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA
Aos dezoito dias do mês de julho do ano de 2019, nesta cidade, no cartório da
DP, presente o Delegado de Polícia VALERIANO GARCIA NETO, comigo RITA DE
CÁSSIA DE OLIVEIRA RODRIGUES SCHIMITZ, Escrivã de Polícia, aí
compareceram SIMONE GOULART FERNANDES e PEDRO LOCH MOREIRA, a
quem a referida autoridade deferiu o compromisso de bem e fielmente, sem
dolo e sem malícia, efetuar o EXAME DE CONSTATAÇÃO DE NATUREZA da
seguinte substância: uma porção de vegetal seco com característica do
entorpecente conhecido por maconha em poder de GUILHERME GENRO DOS
SANTOS, no dia 17/07/2019, às 17h, na Rua Maximiliano marinho,372, Vera
Cruz, Alegrete-RS. E em seguida ao mencionado exame, responder aos
seguintes quesitos:
lº) Qual a substância apresentada a exame? 2°) Causa dependência física ou
psíquica? (...)
Ao exame, devido às características, verificamos tratar-se de entorpecente
conhecido por maconha.
Passamos então a responder os quesitos formulados da seguinte maneira:
lº) Trata-se de maconha a substância submetida a exame.
2º) A substância examinada, sim, causa dependência. (...)"
A integridade da cadeia de custódia ainda é reforçada pela confissão do Acusado em Juízo, que
confirmou os termos da Denúncia e admitiu que o entorpecente era de sua propriedade e, também,
pelos depoimentos das testemunhas Primeiro-Tenente JONATAN PONTES FALCÃO, Segundo-Tenente
EDUARDO GOMEZ MELLO e Soldado MATEUS MARTINS SOARES, que presenciaram o momento da
arrecadação da substância e confirmaram os termos da Denúncia, inclusive no que toca às
características do material encontrado em poder do Acusado e o modo como foi apreendido (Evento
87 - VIDEO5/VIDEO6 e Evento 50 - VIDEO5/VIDEO6 - 7000135-25.2019.7.03.0203).
Apesar de o Laudo Preliminar emitido em razão do exame feito no material apreendido no quartel
ter feito referência que a apreensão se deu no endereço residencial do Réu e não ter havido
menção ao frasco de "sorinan", isso, por si só, não macula o procedimento, pois trata-se de simples
erro material, já que não há dúvidas, como já apontado, que o entorpecente apreendido no quartel
foi recebido pelos peritos criminais.
De fato, no dia dos fatos (17 de julho de 2019), por volta das 16:00 horas, o Acusado foi preso em
flagrante portando substância entorpecente dentro do 6º Regimento de Cavalaria Blindado e, no
mesmo dia, por volta das 19:34 horas, em uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil de
Alegrete-RS e por militares do Exército, houve uma busca e apreensão na residência do Réu, tendo
sido lavrado o Auto de Prisão em Flagrante nº 5575/2019/160608, de 17 de julho de de 2019, que
gerou o Inquérito Policial nº 1557/2019/150601, de 17 de julho de 2019.
O material arrecadado na residência do Acusado constou do Auto de Apreensão nº
5577/2019/150608, de 17 de julho de 2019, da Polícia Civil de Alegrete-RS (Evento 166- PROCADM2
- fl. 58- 7000135-25.2019.7.03.0203). Vejamos:
"(...) AUTO DE APREENSÃO
Ao(s) dezessete dia(s) do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 19:40
horas, nesta cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, na ALEGRETE - DPPA, na
sala onde funciona o(a) cartório, presente o respectivo Delegado de Polícia,
VALERIANO GARCIA NETO, comigo EVERTON BIANCHI MEDEIROS, Inspetor(a) de
Polícia, aí foi, pela referida Autoridade, tornada efetiva apreensão Feita por:
ALESSANDRO DORNELES INÁCIO. Em poder de: GUILHERME GENRO DOS

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:57:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dabd87e4
SANTOS - INDICIADO. No(a): R. Maximino Marinho, 372, VERA CRUZ, ALEGRETE-
RS da(s) coisas(s) a seguir discriminada(s):
1. OBJETO - DROGAS. COR PREDOMINANTE: VERDE, TIPO DE EMBALAGEM:
PORÇÃO(ES), QUANTIDADE DE UNIDADE(S): 1, UNIDADE DE PESO: GRAMA,
PESO UNITÁRIO: 38,00, PESO TOTAL: 38,00, DESCRlÇÃO: 01 PORÇÃO GRANDE
DE MACONHA 38 GRAMAS. 2. OBJETO - DROGAS, COR PREDOMINANTE:
VERDE, TIPO DE EMBALAGEM: PORÇÃO(ES), QUANTIDADE DE UNIDADE(S): 7,
UNIDADE DE PESO: GRAMA, PESO TOTAL: 14,00, DESCRlÇÃO: 07 PORÇÕES
MACONHA PRONTA PARA CONSUMO 14 GRAMAS. 3. OBJETO - DROGAS. COR
PREDOMINANTE: VERDE, TIPO DE EMBALAGEM: PORÇÃO(ES), QUANTIDADE DE
UNIDADE(S): 1, UNIDADE DE PESO: GRAMA, PESO UNITÁRIO: 3,00, PESO TOTAL:
3,00, DESCRlÇÃO: UM PORÇÃO TRITURADA DE MACONHA 3 GRAMAS. 4. OBJETO
- PLÁSTICO. QUANTIDADE DE UNIDADE(S): 1, COR PREDOMINANTE: INCOLOR,
FABRICAÇÃO: NACIONAL, DESCRlÇÃO: 01 ROLO DE PLÁSTICO FILME.
E como mais nada houvesse para constar, mandou a autoridade encerrar o
presente auto que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente
assinado por todos. (...)"
Relativamente ao material acima discriminado, ou seja, o apreendido na residência do Acusado, foi
emitido o Laudo de Constatação da Natureza da Substância (Laudo Preliminar) nº
5582/2019/150608, de 17 de julho de 2019, referenciando a Ocorrência nº 5741/2019/150608, pois
relativa ao ora Acusado (Evento 166 - PROCADM3- fl. 4- 7000135-25.2019.7.03.0203). Vejamos a
conclusão:
"(...) LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA
Ao(s) 17 dias(s) do mês de julho do ano de 2019, nesta cidade, no cartório DA
DPPA, presente o Delegado de Polícia VALERIANO GARCIA NETO, comigo
EVERTON BIANCHI MEDEIROS, Escrivão de Polícia, aí compareceram Antônio
Carlos Morais e Virna Ximendes, a quem a referida autoridade deferiu o
compromisso de bem e fielmente, sem dolo e sem malícia, efetuar o EXAME DE
CONSTATAÇÃO DE NATUREZA da seguinte substância: maconha, apreendida
em poder de GUILHERME GENRO DOS SANTOS, no dia 17/07/2019, às
18:54 horas, no(a) R. MAXIMINO MARINHO, 372, VERA CRUZ, ALEGRETE-RS. E,
em seguida ao mencionado exame, responder aos seguintes quesitos:
1º - Qual a substância apresentada a exame?
2°- Se a substância examinada causa dependência física ou psíquica? (...)
Ao exame verificamos tratar-se de maconha que por sua características,
identificam a substância conhecida pelo nome de maconha.
Passamos então a responder os quesitos formulados da seguinte maneira: 1º -
Trata-se maconha a substância submetida a exame.
2º - A substância examinada causa dependência Física e Psíquica. (...)".
Com o Ofício nº 42-Aj-Sect/S1/6º RCB, de 13 de agosto de 2019, o Comandante do 6º Regimento de
Cavalaria Blindado, em atenção ao questionamento do MPM sobre destino dado ao tubo de
"Sorinan", apreendido com o Acusado, e que não constou do Laudo Preliminar, respondeu que o
material foi encaminhado para o Instituto Geral de Perícias-RS, estando, naquela oportunidade,
aguardando a realização de perícia (Evento 59 - 7000135-25.2019.7.03.0203).
Atendendo às solicitações do MPM, veio aos autos o Laudo Pericial nº 114436/2019 (Laudo
Definitivo), de 10 de janeiro de 2020, do Departamento de Perícias Laboratoriais do Instituto-Geral
de Perícias do Rio Grande Sul, solicitação nº 814/2019, de 24 de julho 2019, da Delegacia de Polícia
de Alegrete, referente à Ocorrência 5741/2019/150608, constando que, ao examinar cerca de 20 ml
(vinte mililitros) de um líquido incolor, límpido e inodoro contido em um frasco de plástico opaco e
de cor branca, fechado com tampa rosca, também de plástico, portando as inscrições relativas ao
medicamento Sorinan®, foi constatado que o exame não revelou a existência das substâncias
voláteis pesquisadas por esse Departamento, habitualmente, usadas como inalantes (Cloreto de
Etila, Tolueno, Diclorometano, Acetona, Éter Etílico, Clorofórmio, Acetato de Etila e compostos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:57:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dabd87e4
halogenados pertencentes à classe dos Freons, dentre outros), (evento 122 -7000135-
25.2019.7.03.0203).
Finalmente para confirmar definitivamente a materialidade do delito cometido dentro do quartel,
chegou aos autos o Laudo Pericial nº 114703/2019 (Laudo Definitivo), de 9 de agosto de 2019, do
Departamento de Perícias Laboratoriais do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande Sul, solicitado
pelo Ofício nº 0814/2019, de 24 de julho de de 2019, da Delegacia de de Polícia de Alegrete -
Ocorrência 5741/2019/150608, constando que, ao examinar cerca de 1,64g (um grama e 64
centigramas) de material vegetal seco, de coloração castanho-esverdeada, na forma prensada,
acondicionado em um invólucro de plástico, foi constatada a presença de Tetrahidrocanabinol
(THC), substância presente na planta Cannabis sativa Lineu, conhecida como maconha, cujo uso
pode causar dependência e consta na Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil (evento 136 -
7000135-25.2019.7.03.0203).
In casu, a principal dúvida suscitada decorre da citação do endereço de onde foi realizada a
apreensão constante no Laudo Preliminar - residência do Réu ou OM -, contudo, as provas apontam
que, por questão relacionada à investigação, já que ambos os flagrantes referem-se à mesma
pessoa, a autoridade policial fez referência no Inquérito Policial nº 1557/2019/15060 à Ocorrência
5741/2019/150608, o que deu causa ao erro material constante no Laudo Preliminar relacionado ao
material apreendido na OM (Evento 166 - PROCADM2 - fls. 44/52- 7000135-25.2019.7.03.0203).
Certo é que o Laudo de Constatação da Natureza da Substância (Laudo Preliminar), de 18 de julho
de 2019, fez expressa referência à Ocorrência 5741/2019/150608, pois, para a Polícia Civil de
Alegrete, os fatos relacionavam-se ao Acusado e, por equívoco, fez menção a errôneo local de
apreensão. Certo, contudo, que em relação aos materiais efetivamente apreendidos na residência
foram elaborados Auto de Apreensão e Laudo de Constatação distintos, o que corrobora ainda mais
a certeza de que a transcrição do endereço no Laudo relacionado a estes autos se deu por mero
descuido.
No Acórdão embargado há satisfatório esclarecimento a respeito dos fatos, conforme aponta o
seguinte excerto, in litteris:
"(...) Na verdade, as dúvidas geradas nos presentes autos decorreram, em
parte, de os fatos em exame, assim como aqueles versados no Inquérito Penal
em trâmite na Delegacia de Polícia de Alegrete, terem decorrido de ação
conjunta entre militares do 6o RCB de Alegrete e da Polícia Civil, conforme
declaração de testemunha inquirida no Auto de Prisão em Flagrante no
5580/2019/150608, da 4a DPPA APM no 7000135- 25.2019.7.03.0203, evento
166, 3-PROCADM, fl. 8).
O trabalho em conjunto decorreu da existência de investigação quanto ao crime
de tráfico ilícito de drogas, pela 1a Delegacia de Polícia de Alegrete, diante de
informações segundo as quais o ora Apelado estaria vendendo drogas para
outros militares no 6o RCB e nas proximidades da Escola Emílio Zuñeda.
Tanto assim é que constam dois Laudos de Constatação da Natureza da
Substância (APM no 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 166, 3-PROCADM, fls.
17 e 18), confeccionados pelos peritos compromissados Simone Goulart
Fernandes e Pedro Loch Moreira. Da simples leitura, a "olho nu", das
assinaturas apostas nos referidos exames periciais, infere-se que se tratam de
dois documentos distintos, de onde se pode deduzir que, embora mencionem
Ocorrência Policial no 5741/2019/150508, e constem equivocadamente o
endereço residencial do réu, assim como o horário de 17 horas, foram
confeccionados para ambos os processos. Considerando a existência de ambos
os flagrantes de posse (e também de tráfico, em um dos casos) de substâncias
entorpecentes de idêntica natureza, na mesma data, não haveria outro motivo
lógico para a elaboração, subscrição e juntada de dois Laudos com idêntica
redação.
Ademais, em que pese constar a comunicação de ocorrência no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:57:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dabd87e4
5741/2019/150608 no Auto de Arrecadação lavrado pelo Escrivão de Polícia da
DPPA de Alegrete, observa-se que o citado documento registra o recebimento
de um envelope lacrado contendo 1,6 grama de maconha, bem como de um
tubo de Sorinan (APM no 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 166, 3-
PROCADM, fl. 19).
(...)
Por fim, observa-se que, não obstante constar na epígrafe do Laudo Pericial No
114703/2019 (definitivo) a menção à Ocorrência Policial Civil no
5741/2019/150608, o exame pericial constatou que o material examinado
consistia em 1,640g (um vírgula seiscentos e quarenta gramas) de "vegetal
seco de coloração castanho-esverdeada, na forma prensada, acondicionado em
um invólucro de plástico", destacando a presença de TETRAHIDROCANNABINOL
(THC), substância presente na planta Cannabis Sativa L., conhecida como
maconha.
Logo, dúvida não há de que o Laudo definitivo examinou o material apreendido
e encaminhado pelo 6o RCB, sobretudo porque, como visto, o exame pericial
descreve tratar-se de 1,640g de maconha, que representa a mesma quantidade
encaminhada para exame e descrita de forma expressa no Ofício no 814/2019,
datado de 24 de julho de 2019, pelo Delegado de Polícia de Alegrete, na
ocasião em que também solicitou a realização de perícia no material líquido
constante do recipiente plástico contendo o nome Sorinan. (...)"
Dessa forma, não há dúvidas que a única incongruência constante no Laudo Preliminar, no que diz
respeito ao endereço da apreensão, decorreu do fato de ter havido ação conjunta entre militares do
6º RCB e da Polícia Civil, o que não comprometeu a comprovação da materialidade, já que o
material arrecadado na OM foi devidamente distinguido nos autos, como aponta, reitero, o Auto de
Arrecadação, onde o Escrivão de Polícia ANTÔNIO CARLOS CAMPOS MORAIS declarou ter recebido
das mãos do 3º Sgt ANDERSON DE JESUS, do 6ºRCB, "um envelope lacrado, com uma pequena
porção de substância semelhante a MACONHA (1.6gr) e um tubo de Sorinan, com líquido,
relacionado e a comunicação de ocorrência nº 5741/2019/150608 (APF)"
Ademais, cabe ressaltar que em nenhum dos Laudos, seja do material com aparência de maconha
apreendida no quartel ou na residência, tiveram resultado negativo para TETRAHIDROCANNABINOL
(THC) o que não deixa dúvidas sobre a materialidade de todo o material apreendido, inclusive, e
especialmente o apreendido no quartel.
Portanto, a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas, não tendo havido quebra da
cadeia de custódia, sendo certo que o material arrecadado em poder do Acusado no momento do
flagrante foi o mesmo levado a perícia, que confirmou o seu caráter psicotrópico.
Dessa forma, firmando meu posicionamento quando do julgamento da Apelação nº 7000909-
32.2020.7.00.0000, entendo que deve ser mantido o Acórdão que reformou a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM e condenou o ex-
Sd Ex GUILHERME GENRO DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi
do art. 84 do CPM, com as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a",
atribuindo ao Juízo a quo a presidência da audiência admonitória, na forma do art. 611, parte
final, do CPPM, com o regime aberto para a eventual necessidade de cumprimento da pena, a
teor do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado opostos
pela Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d03ca923
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000465-62.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: GUILHERME GENRO DOS SANTOS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, contra o
Acórdão do Superior Tribunal Militar que, por maioria, reformou a Sentença absolutória prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição da Justiça Militar,
para condenar o ex-Sd GUILHERME GENRO DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática
do crime previsto no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Irresignada, a Defesa requereu a prevalência da tese vencida, tendo em vista as dúvidas quanto à
materialidade do delito.
Razão lhe assiste ao sustentar a ausência de elementos probatórios aptos a confirmar a materialidade da
conduta delitiva, pelo que mantenho e reproduzo o voto vencido por mim exarado em sede de Apelação,
in verbis:
"Após uma profícua análise dos autos, verifico inexistir a certeza necessária de que a
substância entorpecente periciada foi exatamente a apreendida na posse do ex-Sd Ex
GUILHERME GENRO DOS SANTOS pelos militares do 3º Esquadrão de Fuzileiros Blindados
do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, Organização Militar sediada no Município de
Alegrete/RS.
Segundo consta nos autos, a origem dos fatos se deu com a lavratura do Auto de Prisão
em Flagrante nº 7000126-63.2019.7.03.0203 (evento 1, fls. 12/14, do APF), logo após o
então Sd GUILHERME GENRO DOS SANTOS ter sido flagrado, durante uma revista de
rotina no alojamento dos Soldados do Efetivo Profissional do 6º Regimento de Cavalaria
Blindado, trazendo consigo, no bolso de sua farda, uma substância supostamente
conhecida como "maconha", bem como um tubo de "Sorinan", objeto, segundo o qual,
gerou-se suspeitas de conter no seu interior substância entorpecente conhecida como
"cocaína".
Após realizada a prisão do ex-militar suspeito da prática ilícita, a autoridade policial
confeccionou o indispensável Auto de Apreensão de Substância (evento 1, fl. 5, do APF),
no qual consignou os seguintes termos, in verbis:
"[...] foi determinada pela autoridade a apreensão da substância a seguir descrita: Um
tablete composto por uma substância esverdeada de vegetal seco com odor
característico e semelhante a "maconha", bem como um tubo de Sorinan, onde
suspeita-se conter "cocaína". Tais substâncias foram encaminhadas posteriormente
para a Delegacia de Polícia Civil de Alegrete, visando buscar o laudo preliminar e
definitivo de substância entorpecente. [...]. (Grifos nossos.)
Os registros consubstanciados neste processo informam também que, em momento
posterior à ocorrência realizada na Unidade Militar, na qual aponta a lavratura do APF e
do Termo de Apreensão, a Polícia Civil de Alegrete, cumprindo diligência na casa do ora
apelado, apreendeu significativa quantidade de substância entorpecente, sendo,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d03ca923
posteriormente, enviada para análise pericial (evento 42 da APM).
Exatamente nesse contexto é que surge dúvida razoável no tocante aos Laudos Periciais
(preliminar e definitivo) que subsidiam a Ação Penal Militar sub judice, circunstância que,
indiscutivelmente, compromete a materialidade do crime em questão.
De início, verifica-se que o Laudo Preliminar de Constatação (evento 9 do APF), elaborado
pela Polícia Civil de Alegrete/RS, além de referir-se à Ocorrência Policial nº
5741/2019/150608, anotação que teve origem após diligência investigativa realizada na
residência do agente, apresenta fatídica divergência no que tange ao local em que houve
a apreensão da substância periciada, como se pode observar, in verbis:
"[...] Exame de Constatação de Natureza da seguinte substância: uma porção de vegetal
seco com característica do entorpecente conhecido por maconha em poder de
GUILHERME GENRO DOSSANTOS, no dia 17/09/2019, às 17hs, na Rua Maximiliano
marinho, 372, Vera Cruz, Alegrete-RS. [...]". (Grifo nosso.)
Deveras, a anotação no aludido Exame Pericial descreve o local de residência do sujeito
ativo, quando deveria subscrever o endereço da Unidade Militar onde ocorreram os fatos,
localizada na Rua General Vitorino, 1231, Alegrete/RS, conforme especificado no Ofício nº
02/2019 (evento 1, fl. 6, do APF) emitido pela Autoridade Militar ao Delegado de Polícia
Civil de Alegrete, no qual fora solicitada a confecção dos necessários Laudos Periciais.
Sobre tal incongruência, com razão, o colendo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército descreveu em seu Decisum, in verbis:
"[...] o endereço constante do laudo preliminar, como aquele onde a droga fora
apreendida, converge para o endereço residencial do acusado (havendo apenas
uma divergência quanto ao número da casa, que o acusado cita ser o nº 336), qual
seja, Rua Maximiliano Marinho, Bairro Vera Cruz, Alegrete/RS (conforme
qualificação em sede de APF, fl. 13, Evento 1, e em Juízo, documento 3 do Evento 87).
Tal fato poderia ser interpretado apenas como um equívoco da autoridade
policial que registrou a origem da apreensão da substância, se não fosse o fato
relevante e intransponível constante dos autos que é a existência do Inquérito
Policial nº 1557/2019/150601/A, da 4ª Delegacia Regional de Alegrete, onde
consta como indiciado o ora acusado, relativo ao flagrante efetuado também no
dia 17 de julho de 2019, às 17 horas, logo após o fato denunciado na presente
ação penal militar.
O referido Inquérito Policial foi gerado pela Ocorrência Policial nº
5741/2019/150608, a mesma citada pelo Laudo Preliminar de Substância que,
em tese, teria periciado a substância apreendida no interior da Organização
Militar, mas que como se viu, foi apreendida no Inquérito Policial instaurado
após o flagrante na residência do ora acusado (Evento 166, fls. 42 e ss.)" [...]".
(Grifos nossos.)
Outro ponto capaz de comprometer a materialidade delitiva está na verificação do Ofício
nº 02/2019 (evento 1, fl. 6, do APF) emitido pela Autoridade Militar ao Delegado de Polícia
Civil de Alegrete, no qual o oficial militar, Presidente do Flagrante, além de solicitar a
realização dos exames toxicológicos das substâncias encontradas na posse do réu
(tablete de maconha e o tubo de "sorinan"), pediu a realização de perícia no aparelho de
telefone celular de marca Apple, que restou apreendido no flagrante realizado
pela 4ª Delegacia de Polícia de Alegrete na residência do ex-Soldado.
Ora, a realização do exame pericial no mencionado aparelho telefônico, o qual somava-
se aos demais materiais retidos naquela ocasião, não estabeleceu a necessária

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d03ca923
diferenciação entre os materiais encontrados no quartel e aqueles capturados na
residência do apelado. Daí, os expertos poderiam perfeitamente ter sido direcionados a
desconsiderar a necessária análise dos materiais recolhidos na OM.
Sobre a possibilidade do exame pericial equivocado, o Juízo a quo bem observou, in
verbis:
"A evidente confusão entre a substância apreendida no interior da Unidade Militar e
aquelas apreendidas na residência do acusado é evidenciada, ainda, quando se analisa o
ofício do Comandante do 6º RCB à Polícia Civil, encaminhando o tablete de maconha e o
tubo de "Sorinan" à perícia, que cita, em seu conteúdo , o aparelho celular
apreendido no flagrante da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Alegrete/RS,
comprometendo a materialidade delitiva". (Grifos nosso.)
Vale mencionar que o Laudo Pericial definitivo (evento 136 da APM) outrossim faz
referência à Ocorrência Policial Civil nº 5741/2019, que, como já mencionado, relaciona-
se ao flagrante realizado pela da Polícia Civil na residência, e não no interior da
Organização Militar.
Por derradeiro, verifica-se ainda mais fragilizada a materialidade delitiva quando da
análise do "tablete composto por uma substância supostamente conhecida como
'maconha' e do um tubo de 'Sorinan', o qual suspeita-se conter 'cocaína'.
Conquanto a Certidão emitida pela Polícia Civil (evento 1, fl. 7, do APF) ateste o
recebimento de um envelope lacrado contendo uma pequena porção de substância
semelhante à maconha e de um tubo de Sorinan, enviado pela OM, em nenhum
momento houve a análise em conjunto dos dois materiais, basta observar que o
Laudo Preliminar, constando ser "maconha" a substância examinada, não faz
referência ao tubo de Sorinan. Do mesmo modo, o Laudo Definitivo (evento 136 da
APM) não cita o mencionado objeto, dando a entender não ter sido entregue
conjuntamente.
Ora, uma vez presente a divergência que conduz à dúvida razoável acerca da qualidade
da substância, a sua origem, e se é a mesma apreendida quando da revista procedida no
acusado, merecem ser preservadas as alegações judiciais que motivaram a absolvição do
réu, inclusive quanto à imprecisão da cadeia de custódia.
Forçoso concluir que, para um decreto condenatório, a prova da materialidade da infração
penal deve ser plena e inconteste, sem qualquer mácula capaz de imprimir incerteza
quando da análise probatória, mormente no que concerne à precisão necessária que se
exige na elaboração de Laudos Periciais, pois consubstanciam a demonstração da
existência do crime.
Nessa linha, entendimento firmado por esta Corte quando da análise de casos
semelhantes, in verbis:
"EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO (ART. 290 DO CPM). DPU. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE EXAME FÍSICO-QUÍMICO ESPECÍFICO. MATERIALIDADE NÃO
CARACTERIZADA. ACOLHIMENTO. 1. No caso em tela, não restou demonstrada,
com a necessária certeza jurídica, a materialidade do delito, uma vez que o
laudo toxicológico constante dos autos não se valeu de exame físico-químico
hábil a afastar dúvidas e a evitar equívocos quanto à natureza entorpecente
e/ou psicotrópica da substância apreendida, devendo prevalecer o Princípio in
dubio pro reo. 2. Acolhidos os Embargos. Decisão majoritária". (STM. Apelação nº 46-
66.2013.7.09.0009/DF; Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. Julgada em
15/10/2014, publicada em 30/10/2014.) (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/04/2022 10:17:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d03ca923
Com efeito, inexiste no processo a comprovação da materialidade delitiva, haja
vista a incongruência entre o constante no APF e o constante nos Laudos Preliminar e
Definitivo, a propósito da origem da apreensão da substância entorpecente, se capturada
na Organização Militar ou na residência do acusado.
Muito embora tenha sido provada a autoria, não há certeza jurídica apta a afirmar que o
material encontrado na posse do denunciado dentro da caserna era efetivamente
substância entorpecente, haja vista que a ausência de perícia técnica traz incerteza
quanto à existência do delito.
Ao que tudo indica, o material apreendido não foi, sequer, periciado.".

Como se pode observar, a cadeia de custódia revela-se como instrumento adequado a garantir a
autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e adulterações internas
ou externas. Diante das dúvidas com relação ao material periciado, a absolvição é medida que se impõe.
Pelo exposto, votei pelo conhecimento e pelo acolhimento dos Embargos Infringentes, para reformar o
Acórdão recorrido e fazer prevalecer o voto vencido que mantinha a absolvição do ex-Sd Ex GUILHERME
GENRO DOS SANTOS da imputação prevista no art. 290, caput, do Código Penal Militar, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 10 de março de 2022.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra